Tribunal: STJ
Processo: 1013345-64.2020.8.26.0309
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2228757 - SP (2024/0107660-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA TERESA AMADIO MIGUEL
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS -
SP118800
SIMONE PEREIRA MONTEIRO PACHECO - SP221891
RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO - SP315764
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ PICCOLO
ADVOGADO
: KARIN CRISTINA STRINGUETO - SP143892
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA
CONDOMINIAL.
PENHORA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Apesar de opostos embargos de declaração na origem com a finalidade
de sanar omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art.
1.022 do Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a
incidência da Súmula no 211/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: cfb0be82-03fa-4d3f-94a4-a80426b6c6fb

RECURSO ESPECIAL No 2228757 - SP (2024/0107660-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA TERESA AMADIO MIGUEL
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS -
SP118800
SIMONE PEREIRA MONTEIRO PACHECO - SP221891
RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO - SP315764
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ PICCOLO
ADVOGADO
: KARIN CRISTINA STRINGUETO - SP143892
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DÍVIDA
CONDOMINIAL.
PENHORA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
1. Apesar de opostos embargos de declaração na origem com a finalidade
de sanar omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art.
1.022 do Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a
incidência da Súmula no 211/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma
os dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA TERESA AMADIO
MIGUEL, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim ementado:

"EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora em contas bancárias - Embargante
casada em comunhão de bens com o executado condenado a indenizar por
vícios construtivos Dependência econômica que demonstra ter auferido
proveito econômico – Responsabilidade executiva secundária da cônjuge não
elidida - Recurso da embargante desprovido e provido o apelo dos
(e-STJ fl. 813).
embargados"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 828).
No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ("LINDB") e do art.
263, VI, do Código Civil de 1916.
Argumenta que

Documento eletrônico VDA49899783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 6d19157e-8587-45c9-821b-4e804f53da2e

"Assim, o tão só fato de existir um regime de comunhão universal
de bens não atrai, por si só, responsabilidade solidária do cônjuge, que
sequer foi convocada a integrar a relação processual na fase de
conhecimento.
(...)
Insista-se, portanto, que o tão só fato de ser casada com o réu não
implica autorização para que o seu patrimônio responda pela execução
correspondente".

Diz que a aplicação dos arts. 1.643, I e II, e 1.644 do Código Civil não
soluciona a matéria, sob pena de transgressão do próprio princípio da congruência e
da não surpresa, visto que "responsabilidade solidária para compras para a economia
não se aplica à responsabilidade solidária por ilícito praticado pelo
doméstica"
cônjuge, ainda mais na seara da responsabilidade civil contratual, da mesma forma
que não se pode aplacar a incidência do artigo 6o da LINDB e do artigo 2.039 do CC
para se tentar justificar a efetiva violação desses dispositivos legais.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à dita ofensa aos arts. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro ("LINDB") e do art. 263, VI, do CC/1916, verifica-se que a matéria versada
nos citados dispositivos não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora
opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ.
O recurso especial também não alegou violação do art. 1.022 do CPC, com a
finalidade de sanar eventual omissão porventura existente.
Não bastasse isso, a deficiência na fundamentação recursal ficou
arts. 1.643, I e II, 1.644
evidenciada, visto que a parte recorrente, apesar de indicar os
e 2.039 do Código Civil como malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido
contrariados pelo acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia
posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que foram
fixados no limite máximo estabelecido pelo art. 85, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 6d19157e-8587-45c9-821b-4e804f53da2e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.228.757 / SP
Número Registro: 2024/0107660-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197547820178260309 00413723120078260309 10133456420208260309 197547820178260309
413723120078260309
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA TERESA AMADIO MIGUEL
ADVOGADOS
: TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO - SP063105
GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS -
SP118800
SIMONE PEREIRA MONTEIRO PACHECO - SP221891
RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO - SP315764
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ PICCOLO
ADVOGADO
: KARIN CRISTINA STRINGUETO - SP143892
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: 073c4361-011b-4da5-80a0-347b0b79085c

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:34
Código de Controle do Documento: 073c4361-011b-4da5-80a0-347b0b79085c